Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-44.2004.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002238-44.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON SOUZA FREITAS (APELADO), MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 862.271.144-72 (APELADO), FERNANDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.647.721-90 (APELADO), CLEITON DE SOUZA FREITAS - CPF: 065.864.521-80 (APELADO), ANDREA CONCEICAO SANCHES MOTA CALHAO (VÍTIMA), SIMONY BENEDITA DA SILVA (ASSISTENTE), LISIANY CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 010.061.311-08 (ASSISTENTE), THIAGO DE FREITAS BEZERRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 862.271.144-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR TODOS OS DELITOS. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PROVA JUDICIALIZADA EM HARMONIA
COM
O RECONHECIMENTO
FEITO PELA VÍTIMA
E
AS
CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou a ação penal parcialmente procedente e absolveu os acusados em relação ao primeiro fato narrado na denúncia. Pretensão do
Parquet
pela condenação dos réus, sob o fundamento de existência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a delação do corréu e a confissão extrajudicial dos acusados, aliados aos demais elementos de prova, são suficientes para subsidiar o decreto condenatório.

III.
Razões de decidir

3.
A confirmação da autoria por meio
da

delação do corréu
em juízo
que não se eximiu da culpa, quando corroborada por outros elementos de prova,
notadamente
as
confissões extrajudiciais
dos apelados
e
o reconhecimento
feita pela
vítima
,

configura meio idôneo para condenação.

IV.
Dispositivo e tese

4.

Recurso de apelação criminal provido para reformar a sentença e condenar os acusados pela prática do primeiro fato relativo ao crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP).

Tese de julgamento:
“A delação do corréu associada à confissão extrajudicial dos acusados, corroboradas por outros elementos de prova, se mostra como substrato suficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4o, inc. II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, APR no 00727513220178130525, Rel. Des. Fortuna
Grion
, j. 14/12/2022; TJ-MG, APR no 10024190592246001, Rel. Des. Evaldo Elias Penna
Gavazza
, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

CLEITON DE SOUZA FREITAS

FERNANDO GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
r.
se
ntença

proferida pelo
d.
J
uízo
da

4
.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT

n
os autos
da ação penal n.o

0002238-44.2004.8.11.0042
,
que
absolveu os acusados
CLEITON DE SOUZA FREITAS
e
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
da prática do
primeiro fato narrado na denúncia

e
condenou

CLEITON

pela prática do crime previsto
no
art. 155, §4
o
, incisos II (fraude) e IV
, do Código Penal
,
por duas vezes

(
fatos 2 e 3
)
,

impondo-se-lhe
a
pena de
0
2 (dois) anos e 11 (onze) meses

de reclusão
, em regime
inicial
abert
o
, e ao pagamento de
1
0
(
d
e
z
)
dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais
de
ID
225802760
,
o
Parquet

almeja
a reforma parcial da sentença para condenar os acusados
pelo primeiro fato, relativo ao furto qualificado, por entender existirem provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas.

Em
c
ontrarrazões vistas
n
o ID

225802763
,
a defesa
refuta a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

238993654

pelo
conhecimento e

provimento do

recurso
.

É
o relatório.

À
douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, r
econheço que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
225802758)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
nos dias 20 de janeiro
de 2004
(FATO 01)
e no dia 05 de fevereiro d
o mesmo ano
(FATOS 02 e 03)
,
na cidade de Cuiabá/MT,
CLEITON SOUZA FREITAS
,
Vagner Bruno
d
e Oliveira
,

FERNANDO GOMES DOS SANTOS

e

Marinaldo Ferreira
d
os Santos
, mediante fraude e em concurso de pessoas, subtraíram para si
coisa
s
alheia
s
móve
is
, consistente
s
em
um notebook, marca Toshiba, e
dois processadores CPU das vítimas
Andrea
Conceição Sanches Mota
Calhao
,

Thiago de Freitas Bezerra
e
Lisiane
Cristina de Oliveira
.

Segundo consta na denúncia,
em síntese,
nas datas supramencionadas, os acusados se dirigiram aos estabelecimentos comerciais das vítimas e, enquanto
parte do grupo distraía os ofendidos, os outros entraram

no local e subtraíram
os pertences
mencionados
.

Diante desses fatos, os acusados
CLEITON
e
Vagner
foram denunciados pela prática dos crimes de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, por três vezes
;

FERNANDO

denunciado
pela participação apenas no primeiro furto
qualificado
e
Marinaldo
denunciado por receptação
, sendo a denúncia recebida em 08 de julho de 2005.

Em razão
da não localização dos acusados
CLEITON
e
FERNANDO
, o processo foi desmembrado
em relação a eles
e foi determinada a suspensão dos prazos prescricionais, nos termos do art. 366 do CPP
, no dia 24 de abril de 2012
(ID

225802377)
.

Os
apelados
foram citados
nos dias 18 e 22 de maio de 2023
,
ocasião em que foi
retomado o andamento processual
. A
pós
,
foi

prolatada sentença julgando a denúncia parcialmente procedente
,

para absolver
FERNANDO

e CLEITON
d
o crime
de furto qualificado
ocorrido no dia 20 de janeiro de 2004
(FATO 1)
e
condenar
CLEITON
apenas em relação aos fatos praticados no dia 05 de fevereiro de 2004
(FATOS 2 e 3
)
, nos termos já relatados.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise d
a
pretens
ão
recurs
al
.

Da condenação dos
acusados pelo primeiro fato
:

Consoante relatado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

busca a
condenação dos apelados pela prática do crime de furto qualificado ocorrido no dia 20 de janeiro de 2004

(FATO 1)
, por entender que há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas
, sobretudo considerando que o corréu
Vagner
delatou os apelados em seu interrogatório judicial.

A
pretensão
merece

acolhimento
.

A
materialidade delitiva
é inconteste e pode ser aferida a partir dos documentos
acostados ao ID
225802372
, notadamente o termo de depoimento da vítima, o auto de reconhecimento
, termo de interrogatório em fase inquisitiva
, relatório policial e interrogatório em juízo do corréu
Vagner
(
ID
225802376 - Pág. 119).

No que se refere à
autoria delitiva
, consta dos autos que
o
réu
FERNANDO,
apesar de intimado, não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi
decretada sua revelia
(ID
225802744)
.

Por outro lado,
na
fase de inquérito (ID 225802374 - Pág. 77),
FERNANDO
confessou ter participado do ilícito
, afirmando
que
na data dos fatos combinou o furto com
CLEITON
e
Vagner
,
sendo que estes últimos foram responsáveis por distrair a vítima enquanto
FERNANDO
entraria no consultório odontológico a procura de objetos de valor que pudesse subtrair.

Ao
apresentar os detalhes do ilícito
à autoridade policial
, o acusado também
a
firmou que foi até a sala da dentista e pegou o notebook que estava em cima da mesa e saiu imediatamente do local, sem que a vítima percebesse
;
depois
,
vendeu o comp
utador pela importância de R$ 700,00 (setecentos reais).

N
a
fase de inquérito, a vítima

Andrea

reconheceu
CLEITON
e
Vagner
como autores do crime
(ID 225802373 - Pág. 23)
–
trazendo detalhes da aparência destes
;
entretanto,

não realizou o reconhecimento
de
FERNANDO
,
o que já a
ntecipo entender deveras plausível, justamente pelo contexto fático narrado e a atuação
desempenhada pelo citado réu
.

Por sua
vez
,
o acusado
CLEITON
, interrogado
perante a autoridade policial (ID
225802373 - Pág. 46)
,
igualmente

confessou a participação em todos os delitos, sendo que, em relação ao primeiro fato,
ele e o corréu
Vagner
ficaram responsáveis por distrair a vítima enquanto
FERNANDO
entrou na clínica odontológica e subtraiu o notebook
.

Por outro lado,
em juízo
(ID
225802747)
,

CLEITON

confessou
apenas

a prática dos crimes relativos ao dia 05 de fevereiro de 2004
, mas
negou ter p
articipado do furto ocorrido no dia 20 de janeiro
,
alegando

não se recordar detalhes do
s

fat
o
s
, em razão do lapso temporal transcorrido
.

N
ão obstante a
retratação
do
acusado
CLEITON
,
cumpre destacar que

o
codenunciado
Vagner
,

em seu interrogatório judicial
,
realizado nestes mesmo
s
autos antes do desmembramento do feito

(ID 225802376 - Pág. 119)
, em síntese, confessou a prática de todos os crimes e
delatou

FERNANDO
e
CLEITON
,
afirmando que eles
participaram d
o crime relativo ao dia 20 de janeiro de 2004 (FATO 01).

Narrou
que, na data em questão,
ele e
CLEITON
distraíram a vítima fazendo-a sair do consultório
para autorizar a fixação de uma faixa, enquanto
FERNANDO
entrou no
local
e subtraiu o notebook
.

Convém destacar
que
a
vítima
do primeiro fato,
Andrea Conceição Sanches Mota
Calhao
,
e
mbora não tenha sido ouvida em juízo,
na

fase inquisitiva (ID
225802373 - Pág. 17), narrou que,
no dia do ocorrido, estava trabalhando em seu consultório odontológico, quando
dois indivíduos apareceram pedindo permissão para pendurar uma faixa
em frente ao local
e pediram que ela saísse para verificar se não atrapalharia a fachada do estabelecimento, ao que ela prontamente acatou. Afirmou que,
após retornar ao interior do consultório, verificou que seu notebook havia
sido subtraído
, então acionou a polícia militar
, mas os indivíduos não foram localizados.

A vítima
inform
ou
que,
algum tempo
depois, um dos indivíduos que havia pedido permissão para instalar a faixa
tocou a campainha do consultório afirmando que gostaria de fazer um orçamento
, no entanto, ela disse que não estava atendendo e ligou para a polícia militar
, a qual, após diligências, localizou
V
agner
e
CLEITON
e o
s
conduziu à delegacia.

Pelo contexto,
aliando-se as provas produzidas
na
fase de inquérito
, notadamente as
harmoniosas

confissões dos apelados

e o reconhecimento realizado pela vítima
,
com a delação do corr
é
u
Vagner

em juízo,
que
não se eximiu da culpa

e apresentou a mesma versão fática relatada pelo
s
recorridos
,
chega-se à comprovação
inequívoca
da participação d
e
CLEITON

e
FERNANDO

na prática do crime ocorrido no dia 20 de janeiro de 2004
.

Como se sabe, é possível a utilização da confissão extrajudicial para fundamentar a condenação, desde que em harmonia com os demais meios de prova angariados ao feito, exatamente como ocorre nos autos
,
ao ressoar
na prova judicializada
.

Além disso, há precedentes n
o sentido de que a delação do corréu que não se exime da culpa, quando corroborada por outros meios de prova,
se revela

de
importante valor probatório
para conduzir à condenação
. Nesse
sentido:

“
A chamada do comparsa que, ao mesmo tempo, admite sua participação na empreitada criminosa e descreve em minúcias a participação do coautor, constitui valioso meio de prova, notadamente quando tal delação é corroborada pelo restante do acervo probatório
.
”
(TJ-MG - APR: 00727513220178130525 Pouso Alegre, Relator: Des.(a) Fortuna
Grion
, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2022)
-
D
estaquei.

“
Comprovada a autoria delitiva, mormente diante da delação do corréu e das provas circunstanciais, mister a manutenção da condenação do agente
.”

(TJ-MG - APR: 10024190592246001 Belo Horizonte, Relator: Evaldo Elias Penna
Gavazza
(JD Convocado), Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)
.
-
Destaquei
.

Dessa forma
,
impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que os apelados praticaram o crime de furto qualificado ocorrido no dia 20 de janeiro de 2004, de modo que a sentença deve ser reformada para
condená-los nos
termos da denúncia
.

Da materialização da reprimenda
:

Os apelados foram
denunciados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4
o
, inc. II e IV, cuja pena varia de
02

(dois)
a 08

(oito)
anos.

Do acusado
CLEITON DE SOUZA FREITAS
:

Atento aos critérios utilizados na sentença (ID
225802755),
tendo em vista a presença de duas qualificadoras,
desloco
uma
delas
para a primeira fase dosimétrica
a fim de
valorar negativamente
, na fração de 1/6

(um sexto)
,
as
circunstâncias

do crime
pela fraude empregada
–
art. 155
,
§ 4o

inc. II, do CP
, tendo em vista a utilização de subterfúgios para distrair a vítima para concretizar a consumação delitiva. A

culpabilidade
do réu é normal à espécie, não há
antecedentes
a serem considerados e inexistem elementos para avaliar a
conduta
social e a
personalidade
do agente. Os
motivos
e as
consequências
tampouco merecem valoração. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, de modo que a pena base deve ser fixada
02
(dois)

anos e 04

(quatro)
meses de reclusão, além do pagamento de 12

(doze)
dias-multa
.

Na segunda fase,
há a presença da
atenuante da confissão espontânea
,
nos moldes da
Súmulan. 545 do STJ
,

de modo que, inexistindo agravantes a serem consideradas, atenuo a pena
ao mínimo legal

de
0
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 1
0
(d
e
z) dias-multa
.

Não há causas de diminuição a serem reconhecidas. Por outro lado,
há
a presença do
crime continuado, tendo em vista que o acusado foi condenado também pelos fatos 02 e 03, razão pela qual
aplico apenas a pena mais grave (02
(dois)
anos e 06
(seis)

meses de reclusão

– imposta pelo d. juízo
a quo

igualmente
em relação ao
s
FATO
S

02 e 03
)
acrescida da fração de 1/5

(um quinto)
, pela prática de
três
crimes
,
ex
vi
STJ –
HC n. 878.122/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
, resultando na pena
DEFINITIVA
de
03 (três) anos de reclusão e 12
(
doze
)

dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que há a presença de circunstância judicial valorada em desfavor do réu.

Mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “c” do CP).

Do acusado
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
:

Na primeira fase, tendo em vista a presença de duas qualificadoras, desloco uma delas para a primeira fase dosimétrica a fim de valorar negativamente, na fração
de 1/6

(um sexto)
, as
circunstâncias
do crime pela fraude empregada, tendo em vista a utilização de subterfúgios para distrair a vítima para concretizar a consumação delitiva. A

culpabilidade
do réu é normal à espécie, não há
antecedentes
a serem considerados e inexistem elementos para avaliar a
conduta
social e a
personalidade
do agente. Os
motivos
e as
consequências
tampouco merecem valoração. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, de modo que a pena base deve ser fixada
02
(dois)

anos e 04

(quatro)
meses de reclusão, além do pagamento de 12

(doze)
dias-multa
.

Na segunda fase, há a presença da atenuante da confissão espontânea,

que reconheço em observância à

Súmulan. 545 do
STJ
,

de
modo que, inexistindo agravantes a serem consideradas, atenuo a pena ao mínimo legal

de
02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição que possam influir na dosimetria, fixo a pena
DEFINITIVA

em
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagament
o de
10

(dez)
dias-multa
,

unitariamente estabelecido
no mínimo
legal
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que há a presença de circunstância judicial valorada em desfavor do réu.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto,
fixo
o
regime aberto
para início da expiação da pena, em observância ao art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Por fim,
acrescento que,
porquanto
ainda não há trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, eventual
reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva
deve ser
aferido
oportunamente
, haja vista a possibilidade de alteração da pena fixada em desfavor dos apelados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar parte da sentença proferida pelo
d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0002238-44.2004.8.11.0042, a fim de condenar
o
s
apelado
s

CLEITON DE SOUZA FREITAS
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, e pagamento de 12

(doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
e
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, e pagamento de 10

(dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo, em decorrência da prática do crime do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (Fato 01).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025